Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA - CPF: 581.380.051-49 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO PELO DIVÓRCIO COM PARTILHA FORMAL DE BENS, PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E ALIMENTOS –
INSURGÊNCIA QUANTO AO
PENSIONAMENTO À EX-CÔNJUGE –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– ANOTAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES ATINENTES À ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003871-72.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSÉ ARI DE ALMEIDA

EMBARGADA:

FLORACY NEGREIROS SILVA ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ARI DE ALMEIDA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
147957688
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargado.

Em suas razões recursais, o embargante
requer seja suprida a
omissão/contradição no que tange à pensão alimentícia a ser paga à embargada, em
face da prova documental de que ela possui renda mensal de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais); bem como em relação a indisponibilidade dos imóveis, pede para que seja desalienados e desbloqueados bens imóveis e numerários em nome de terceiros, que não compõem a lide, e não podem, assim, por via oblíqua, serem prejudicados
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável. (Id
144122693
).

Contrarrazões ofertadas no Id
151150174.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 14 a 16/12/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE CASAMENTO PELO DIVÓRCIO COM PARTILHA FORMAL DE BENS, PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS, DETERMINOU A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, A FIM DE QUE AVERBE A EXISTÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA EM TODOS OS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO CASAL E BLOQUEIO DE BENS E DEPÓSITO JUDICIAL “DOS VALORES DEVIDOS” – INSURGÊNCIA QUANTO AO
PENSIONAMENTO À EX-CÔNJUGE –
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– ANOTAÇÃO DA DEMANDA À MARGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS E BLOQUEIO DE VALORES ATINENTES À ALIENAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3o e 1o, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566, do CC, que se prolongam no tempo.

Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada.

É possível a anotação da existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis registrados em nome do casal, mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário, s
ob o ponto de vista do poder geral de cautela, garantindo-se a publicidade para terceiros.

Deve ser mantida a ordem de
bloqueio
de valores via SISBAJUD quando demonstrado não só a fraude, como também a simulação praticada pelo ora agravante
”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que o
dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, ambos com lastro na Constituição Federal, artigos 3o e 1o, inciso III, e do dever de mútua assistência insculpido no inciso III do artigo 1.566, do CC, que se prolongam no tempo.

Assim, diante das
peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecerem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada.

Isso porque, na hipótese, a decisão singular deu a melhor solução ao caso, ao consignar que:

“
ao que tudo indica
o demandado era o responsável exclusivo pela administração de todo o patrimônio do casal, incumbindo à requerente os cuidados com o lar, a qual deixou entrever que não possui acesso direto aos rendimentos e tampouco teria fonte de renda autônoma,
logo, totalmente dependente do demandado financeiramente
.

Em decorrência, ao ser tolhido o seu direito à meação, e estando afastada do mercado de trabalho,
contando atualmente com 65 anos de idade, lembrando que foram mais de quatro décadas de casamento, evidente a necessidade alimentícia
.

Aliás, evola-se da escritura que se pretende anular (ID. 72939880) que houve a dispensa recíproca de alimentos, de maneira que perfeitamente possível o seu arbitramento
.

(...)

Diante de sua excepcionalidade, necessária a demonstração efetiva da
necessidade da autora, a qual restou evidenciada nos autos, diante das razões já

externadas, como também a possibilidade do demandado, o qual ficou na

administração de todo o acervo comum, ainda que se valendo da interposição de

terceira pessoa, figurando apenas como “mandatário” de outrem (...)
”
.

Por outro lado, não foi demonstrado documentalmente que a manutenção da decisão recorrida cause perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo até a análise do mérito na origem, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que resguardam o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

De igual modo, quanto ao segundo ponto, depreende-se que dá afirmativa da embargada de que a realização do divórcio consensual se operou mediante coação e que a compra e venda de imóveis se deu de forma simulada, ao menos do que consta dos autos, tais vícios se revelam.

Isso porque, como muito bem explorado pela magistrada de primeiro grau, as pessoas envolvidas nas denominadas fraudes – Srs. Anivalda e Edvaldo -, declaram que de fato a alienação ocorreu de forma fraudulenta, de modo que verossímeis as alegações da autora.

Aliás, toda a transação atinente ao imóvel urbano do casal, matriculado sob o no 106.566 resta comprovada na inicial, inclusive de que a venda ocorrida em 2016 não gerou qualquer fruto, como declarado pelas partes que aqui litigam, sendo que, na sequencia, como observado pela magistrada de primeiro grau,
“
meses antes do “divórcio”, o imóvel foi alienado para o Sr. Vanderlúcio (ID. 72941966), o qual, posteriormente, o alienou para a empresa Rellux Construtora e Consultoria Eireli, constituída por Adriana, suposta amante do demandado”.

Aliado a isso, há o registro na decisão agravada que em relação ao imóvel de matrícula no.
34.286
“apesar de não ter sido jungido aos autos o seu registro, se constata que vendido por Vanderlúcio, através do requerido, já que possuía procuração pública para tanto (ID. 72941963), para Leonardo, Mariana e José Roberto. (ID. 72941965), o mesmo se aplicando ao bem de matrícula 32.3578, ID. 72939881, também registrado em nome de Vanderlúcio, mas alienado pelo demandado, valendo-se de instrumento procuratório outorgado especificamente para tal fim”

No que pertine o imóvel de matrícula no 22.393, adquirido em nome do neto dos litigantes, o Sr. Vanderlúcio declara que sempre foi de propriedade dos avós e que outorgou a escritura dessa forma a pedido do ora recorrente, sendo que o mesmo, agora, está atualmente registrado em nome da empresa RELLUX.

Portanto, diante de tais evidências,
viável o bloqueio

e depósito judicial dos valores devidos pela empresa MT PHARMACY à Wellox Construtora e

Locação de Equipamentos EIRELI, em decorrência do contrato de compra e venda do imóvel

de matrícula no. 34.287, como bem determinado na decisão agravada, sobretudo pela comprovação dos fatos aduzidos na inicial
.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022